Tribunal: TJMT
Processo: 1027967-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DESTE PROCESSO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PORQUE O APELANTE DEVERIA TER SIDO INTIMADO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIENTE DO PROCESSO JUDICIAL. NULIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A SUA DEFESA. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. PLEITO DEABSOLVIÇÃO DO APELANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU VEÍCULO APÓS O CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA EM CORRESPONDÊNCIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE EM CASO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO A FIANÇA SERÁ RESTITUÍDA. 5. RESTITUIÇÃO DOS BENS E DEMAIS OBJETOS APREENDIDOS. NENHUM BEM DO APELANTE FOI APREENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DESSE TEMA. 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não existe nulidade processual em razão da ausência de intimação e da presença do apelante na audiência de instrução e julgamento quando já tinha sido citado para apresentar resposta à acusação, sabia da existência do processo judicial, e contava com advogado constituído nestes autos; e, mesmo diante disso, dificultou a realização da audiência de instrução e julgamento, não podendo, pois, afirmar que não lhe foi assegurada ampla defesa e contraditório. Ademais, a nulidade decorrente da ausência de intimação e a presença do apelante na audiência de instrução e julgamento, deveria ter sido alegada na primeira oportunidade, durante as alegações finais, e não apenas em sede recursal, ocorrendo, portanto, a preclusão da matéria.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, da Lei n. 9.503/97, porque se encontra respaldada no auto de constatação de sinais de embriaguez e nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que estava em estado de embriaguez no momento da abordagem.
3. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade imposta ao apelante.
4. A restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição, devendo, aliás, ser utilizada conforme estabelecido na sentença.
5. Nenhum bem do apelante foi apreendido, não havendo, pois, como se falar em restituição, motivo pelo qual, carece de interesse recursal a respeito desse tema.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027967-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO COCHIR VARDASCA - CPF: 468.549.591-87 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), WANDERLEY JULIO CESAR COUTO - CPF: 794.414.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO NELSON DO PRADO - CPF: 020.601.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

EMBRI
A
GUEZ AO VOLANTE
.
INCONFORMISMO DEFENSIVO
.

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DESTE PROCESSO
.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA PORQUE O APELANTE DEVERIA TER SIDO INTIMADO POR EDITAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
APELANTE
COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. CIENTE DO PROCESSO JUDICIAL.
NULIDADE NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
A SUA DEFESA
.
REJEIÇÃO
.

2. MÉRITO
.

PLEITO DEABSOLV
IÇÃO
DO APELANTE
.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONSTATAÇÃO DE VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ
DO APELANTE
.

ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
HARMÔNICOS EVIDENCIANDO QUE
ELE

CONDUZI
U

VEÍCULO
APÓS
O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCÓOLICAS
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

3
.

AFASTAMENTO
DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. IMPOSSIBILIDADE.

PENA

APLICADA EM
CORRESPONDÊNCIA À
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
. 4. RESTITUIÇÃO DA FIANÇA
. IMPOSSIBILIDADE.
SOMENTE
EM CASO DE
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO
A FIANÇA SERÁ RESTITUÍDA.
5. RESTITUIÇÃO DOS
BENS
E DEMAIS OBJETOS
APREENDIDOS
.

NENHUM BEM
DO APELANTE FOI
APREENDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
ACERCA DESSE TEMA
.

6
.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Não existe nulidade
processual
em razão da ausência
de intimação e da presença

do
a
pelante
na audiência de instrução e julgamento quando já
tinha sido
citado
para apresentar resposta à acusação
,
sabia da
existência do processo judicial,
e contava com
advogado
constituído

nestes
autos
;
e,
mesmo
diante disso, dificult
ou

a realização
da audiência de instrução e julgamento
, não podendo, pois
,
afirmar que não lhe
foi
assegurada ampla defesa
e contraditório
.

Ademais, a

nulidade
decorrente da ausência de intimação e
a
presença do
a
pelante
na audiência de instrução
e julgamento
, deve
ria ter sido
alegada
na primeira oportunidade
,
durante
as alegações finais
,
e não apenas em sede recursal
,

ocorrendo, portanto, a
preclusão
da matéria.

2.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela pr
ática do crime previsto no
art. 306, § 1o, II,
da Lei n. 9.503/97
, porque
se
encontra respald
ada
no auto de constatação de sinais de embriaguez e nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que estava em estado de embriaguez no momento da abordagem.

3
.
A pena acessória de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor
deve guardar correspondência com a
pena
privativa de liberdade imposta ao apelante
.

4.

A
restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição
, devendo,
aliás
, ser utilizada conforme estabelecido na sentença
.

5.
Nenhum bem do apelante foi apreendido, não havendo, pois, como se falar em restituição, motivo pelo qual, carece

de interesse recursal a respeito desse tema
.

6
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo
Cochir
Vardasca

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande/
MT
nos autos da
A
ção
P
enal n.
027967-19.2020.8.11.0002
, conden
ando-
o pela prática do crime
de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,

previsto no art.
art. 306, § 1o, II,
da Lei n. 9.503/97
, à
pena
de
06

(seis
) meses de
detenção
, em regime aberto, e
1
0
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mí
nimo vigente à época
dos fatos
,
tendo a pena privativa de liberdade sido
substituída por uma restritiva de direito
s
que deverá ser
estabelecida
pelo
J
uízo da
s

Exe
cuç
ões

Penais
;
bem como
à
pena
de suspensão
da habilitação para dirigir veículo automotor, caso
já

a possua
, ou
d
a proibição de obtê-la, p
elo prazo de
2
(
dois
) meses
.

O apelante, nas razões
que estão
no ID
194566766
,

deduz os seguintes pedidos
:

“
A) Acolhimento da PRELIMINAR LEVANTADA, para que seja realizado a DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DA AUDIÊNCIA DA INSTRUÇÃO OCORRIDA EM 01/11/2.023, devido À AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE para comparecimento ao ATO, com a anulação da Sentença proclamada em 01/11/2.023, e posterior, designação de nova audiência, para a colheita do interrogatório do Recorrente; B) Seja desconstituída a Sentença, com a ABSOLVIÇÃO do Apelante ante a tese (Insuficiência de Prova), nos termos do artigo

386, VII, do Código de Processo Penal, fren
t
e a

manifesta e notória deficiência probatória que

tenha o APELANTE concorrido para a pratica

a ele imposto, pois em nenhum momento ficou

demostrado, prevalecendo o princípio do in dúbio

pro réu;

C) Assim como pugna, pelo

afastamento da suspensão para dirigir de 02

meses, restituição da quantia paga em fiança,

bens apreendidos e demais objetos.
”

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
194566769
, o Ministério Público pugna
pelo
desprovimento
do

presente

recurso
. E
,
nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
195609652
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta em sessão de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade de deste processo. Cerceamento de defesa, por ausência de intimação do apelante para audiência de instrução

Nesta preliminar, o apelante assevera que não foi intimado para
compare
cer
à
audiência
de instrução realizada na data de
1o de novembro de 2023
,
situação, essa,
que violou seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, eis que deveria ter sido intimado via edital.

Em razão disso,
“REQUER a DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO, devido À AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO RECORRENTE para comparecimento em Audiência de Instrutória, com a anulação da Sentença proclamada em 01/11/2.023, e posterior, designação de nova audiência, para a colheita do interrogatório do Recorrente.”

O pleito, no entanto, não merece acolhimento.

Isso porque,
se
depreende destes autos que
após o juízo reconhecer a incompetência
e anular os atos anteriores,
a defesa do
apelante
apresentou resposta à acusação
(ID
194566740
)
.

Designada audiência de instrução e julgamento e tentada a intimação do apelante para comparecimento ao ato,
ele
não foi encontrado consoante se constata da certidão do oficial de
j
ustiça encontradiça no ID
194566753
.

Além disso, conforme consta
na ata de audiência
foi tentado contato telefônico com o apelante, mas a tentativa foi infrutífera
, motivo pelo qual foi

“Realizada a audiência de instrução e julgamento, conforme gravações anexadas nos autos, oportunidade em que foi inquirida a testemunha Diego Nelson do Prado, homologada a desistência da inquirição de Wanderley Júlio César Couto. Aplicada a regra do art. 367 do CPP ao acusado Marcelo
Cochir
Verdasca, sendo, inclusive, realizados contatos com os terminais 65 3058-2828, 65 99800-0638, 65 99229-8250 e 65 99298-3072
”

Vê-se, pois, que o apelante
, já
com defensor
constituíd
o

nestes
autos,
tinha pleno conhecimento da existência da ação penal que deu origem a este recurso, entretanto, d
ificultou a realização
da sua intimação para comparecer à
audiência de instrução.

Aliás, quando o
acusado

deixa
de comparecer
à
audiência, mas foi representado
por
advogado constituído, este Tribu
nal de Justiça entendeu que
“
Não há falar em nulidade quando assegurada está a ampla defesa ao acusado, que optou por permanecer foragido da justiça, mas, ciente da ação penal intentada em seu desfavor, foi devidamente assistido por advogado por ele constituído, o qual exerceu a sua defesa técnica, ausente, pois, qualquer prejuízo.”

(N.U 0043613-97.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.03.2023, publicado no DJE 29.03.2023)

Deve ser consignado, outrossim, que, no processo penal não são aplicados os mesmos efeitos da revelia do processo civil, eis que a presunção de veracidade dos fatos é completamente incompatível com o princípio constitucional da não culpabilidade.
Sendo a
ssim, a consequência na esfera processual penal restringe-se apenas no seguimento da ação penal mesmo com a ausência do acusado.

Ademais, não foi demonstrado prejuízo à defesa do apelante, o que era de rigor para a configuração do vício apontado, porquanto o sistema das nulidades é norteado pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ou seja, as formas processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando verificado o prejuízo, sendo certo que o art. 563, do Código de Processo Penal dispõe que “
nenhum ato será declarado
nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. E, como mencionado alhures, inexistindo comprovação do prejuízo sofrido

pela defesa de
Marcelo
, não se pode presumi-lo apenas em razão de sua condenação.

Além
do mais
,
consoante foi
desta
cado

pelo
Ministério Público
“agiu certo o juízo ao decretar a revelia do acusado, visto que ele foi citado regularmente, tinha ciência da ação penal e não compareceu na audiência de instrução de modo injustificável, mesmo com as tentativas de intimação feitas pela vara. Ademais, verifica-se que a irresignação da defesa está preclusa, porque não foi alegada no primeiro momento processual em que foi oportunizada, qual seja nas alegações finais. Analisando as alegações finais do apelante, percebe-se que ele alegou outras nulidades, porém não proclamou a respeito da suposta ausência da intimação de MARCELO.”

A pro
pósito,
conforme assentou este Tribunal de Justiça

“Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade que deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.
”
(N
.U 0001522-59.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 18
.
04
.
2023,
p
ublicado no DJE 24
.
04
.
2023)
.

Dessa forma, como a defesa
do apelante,
não alegou
a
suposta nulidade na primeira oportunidade
, ou seja,
nas alegações finais
, não há o que se falar em nulidade da audiência

de instrução.

Por conta d
isso,
está
preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A peça acusatória

constante no
ID
194566701
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 22 de agosto de 2020, por

volta das 20h00min, na rua Leoncio Lopes de Miranda, bairro 15 de
Maio
, neste

município de Várzea
Grande-MT
, o indiciado MARCELO COCHIR VERDASCA

conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da

ingestão de álcool.

Segundo os autos, em data,
local e horário acima

citados, o indiciado MARCELO COCHIR VERDASCA conduzia o veículo VW

Saveiro, de cor branca, placa QBD-3931, quando foi abordado pelos policiais

militares que realizavam operação conjunta.

Neste contexto, os policiais militares constataram que o

indiciado MARCELO COCHIR VERDASCA apresentava sinais claros de

embriaguez, tais como: olhos vermelhos, sonolência, soluços, hálito alcoólico,

exaltação, falante e dispersão (conforme termo de constatação de sinais de

alteração da capacidade psicomotora de pg. 1, do ID 41065452 - IP 682-2020
).Em
razão de tais fatos, o indiciado foi preso em

flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.

[
...]

Como se sabe, a
Lei n. 11.705/08
além de
disciplin
ar
a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabelece
u

ser
imprescind
ível a
comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
consignando, também,
que esse
quantitativo
somente poderia ser atestado
por meio de
exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

No entanto, a
Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do
condutor e
afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no
dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Destacamos

Diante
dessa alteração legislativa, foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar,
a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte,
verifica-se que
nestes autos a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
194566696
, p.
2
);

boletim de ocorrência (ID
194566696
, p.
27
-
28
);

e
auto
de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora
(ID
194566696
, p.
29
-
30
)
; bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases dapersecuçãopenal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar do
seu
pleito absolutório, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
édito
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte
de Marcelo

O
apelante

na fase administrativa
ficou em silêncio
. E
,
na segunda etapa da persecução
penal,
mesmo
ciente
do dia da realização da
audiência de instrução e julgamento
,

com
defe
nsor
constituíd
o

nestes
autos
,

o recorrente
não compareceu, tampouco
apresent
ou
qualquer motivo plausível

para justificar
sua ausência
.

Por outro lado,
policial
militar Wanderley Júlio César Couto, em sede administrativa, confirmou
a prática do
crime em discussão, conforme de infere
destes trechos de seu
depoimento:

[...]
Que nesta data, por volta das 20:00 horas, o depoente juntamente com o policial DIEGO NELSON DO PRADO estavam na realização de operação conjunta, quando
abordaram o motorista de um veículo saveiro branca placa QBD3931, onde foi verificado que o mesmo apresentava sinais visíveis de embriaguez tais como odor de bebida alcoólica e fala exaltada
, Que foi ofertado ao mesmo realizar teste de alcoolemia, porém, recusou-se, sendo confeccionado o termo de constatação de embriaguez conforme documento em anexo. Que diante do exposto o conduzido foi encaminhado para Central de Flagrantes [...]

Do mesmo
modo, na
etapa
judicial, o policial militar
Diego Nelson do Prado, confirmou a narrativa anterior, relatando
, dessa feita,
que
estavam em uma operação em conjunto
com a
P
olícia
A
mbiental
;

e
,

ao
iniciaram a barreira, um terceir
o
inform
ou
que o
apelante
estaria fazendo
“
zigue-zague
” na pista
.
Por conta disso,

Marcelo

foi abordado
,

e
por
apresenta
r
sinais evidentes de embriaguez

[olhos vermelhos, odor etílico]
foi convidado a fazer
o
teste

do
bafômetro
,

todavia, deu
resposta negativa
,

motivo pelo qual foi
encaminha
do

à

D
elegacia
de Polícia
,

e
lavrado
auto
de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora (ID
194566696
, p. 29
-
30
)
.

A
cerca da validade da palavra dos policiais responsáveis pelas diligências, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
agentes públicos
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Por conseguinte, n
ão há como acolher a tese
absolutória
sustentada
pelo
apelante
, haja vista que
a
sua
condenação está respaldada nos depoimentos
dos citados
policiais militares
.
Além
do mais
,
Marcelo

não
apresentou um elemento

de convicção capaz de desconstituir a versão narrada na denúncia
o q
ue
revela

que
ele
foi

flagrado dirigindo
o veículo
estado de ebriedade
, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
,
não se podendo cogitar,
assim
, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se
verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Deveras
,
acerca do tema, este é o posicionamento dest
e Tribunal
de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DA LEI N. 9.503/97) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que “(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)” (
AgRg
no
AREsp
1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021,
DJe
06/04/2021).

2. MÉRITO – 2.1. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ - AUTO DE CONSTATAÇÃO – DEPOIMENTO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 309 do CTB – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA ADEQUAÇÃO DA CONDUTA – 2.2. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME AUTONOMO – 2.3. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZADO ESPECIAL – PLEITO PREJUDICADO
- 3
. RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1.
Constitui prova idônea para sustentar a condenação quanto à autoria do crime previsto no art. 306 do CTB, o depoimento de policial que efetuou o flagrante e presenciou o estado de embriaguez do agente aliado ao teor do termo de constatação de embriaguez lavrado no dia, hora e local do fato delituoso
;

- Mantida a condenação do apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, afastado está, por via reflexa, o pleito de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 309 do CTB, uma vez, que confirma sua correta adequação típica;

2.2. Quando o magistrado reconhece a ocorrência do crime do art. 309 do CTB e não da agravante do art. 298, III, do mesmo diploma legal, nada mais faz que agir dentro das diretrizes do art. 383, CPP –
emendatio

libelli
–, corrigindo, com acerto a capitulação da denúncia e adequando a decisão ao entendimento do STJ no sentido de que os delitos do art. 306 e 309 do CTB são autônomos e, por conseguinte, devem ser apenados distintamente.

Atipicidade pela consunção não configurada. Condenação mantida;

2.3. Mantida a condenação do apelante pela prática do delito do art. 306 do CTB, que não se enquadra na classificação de “menor potencial
ofensivo”, resta prejudicada a análise do pleito de envio dos autos ao Juizado Especial.

(
N.U 1000905-32.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Relator Des. Rondo
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 31
.
01
.
2024,
p
ublicado no DJE 17
.
02
.
2024)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que o delito em comento é de perigo abstrato,
bastando, pois, para
sua caracterização

que o
motorista
esteja dirigindo sob a influência de álcool, ou, ainda, sob efeito de outra substância psicoativa, sendo, portanto, desnecessária a comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora, consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribun
al de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB
. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA
. AGRAVO DESPROVIDO.1. In
casu
, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente
encontrava-se
alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de
etilômetro
, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue).
2.
A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (
AgRg
no
AREsp
1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018
)
. Precedentes.3. Agravo regimental a que se nega provimento
.
(STJ
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01
.
10
.
2019,
DJe
07
.
10
.
2019)

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
.

DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ILEGALIDADES NÃO IDENTIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. [...] Esta Corte tem o entendimento firme de que
"
Para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a demonstração
de alteração da capacidade psicomotora do agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a demonstração de direção anormal do veícul
o
"
(
AgInt
no REsp n. 1.675.592/RO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/11/2017). 4. [
omissis
] 6. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ;
EDcl-AgRg-AREsp
1.554.482; Proc. 2019/0232384-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; DJE 13
.
12
.
2019
)

Destacamos

Não é demais asserir, a respeito do tema, que embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto noart.306do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança
, daí por que deve ser mantida incólume a sentença condenatória
.

O

apelante postula
,
também
,

o afastamento

da
pena
de
suspensão
,

por
dois
meses
,
do direito de
dirigir veículo automotor
.

O pleito, igualmente, não merece acolhimento.

No
que tange à
s
uspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
é imperativo asserir que

esse tipo de
pena
deve ser proporcional à pena privativa de liberdade
e
tem

sua

fixa
ção

preconizada n
o art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, que estab
elece a suspensão de, no mínimo
2 (dois) meses
e no máximo 5 (cinco) anos
.

A
cerca da temática, este é entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – DOSIMETRIA ALTERADA
– SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas, e não necessariamente pelo exame de alcoolemia, especialmente quando o réu se nega a fazê-lo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial
.
(TJMT, N.U 0001302-24.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
02
.
2021,
p
ublicado no DJE 05
.
02
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR PELA NEGATIVAÇÃO APENAS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE
– 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, afasta-se a carga negativa imposta à conduta social, personalidade do agente e consequências do crime, porquanto lastreadas em argumentos genéricos e inidôneos, remanescendo legítimo, porém, o desabono dos antecedentes criminais, a justificar a fixação da pena-base acima do patamar mínimo, no critério ideal adotado pela jurisprudência, correspondente a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal;

2.
In
casu
,
à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
;

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

(TJMT, N.U 0006588-68.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
02
.
2021,
p
ublicado no DJE 05
.
02
.
2021)
Destacamos

Daí por que,
no caso destes autos
,
não
deve ser readequada
, tampouco afastada a pena
d
e suspensão da habilitação,
porque foi adequadamente aplicada
ao apelante
no mínimo legal
,
e está
em consonância com
sua
pena

privativa de liberdade
.

O
apelante,
pugna de forma genérica
, ao final,
pela
“restituição da quantia paga em fiança, bens apreendidos e demais objetos.”

No que diz respeito a fiança
, observa-se que
,
no presente caso
,

foi recolhido
o valor de R$
2.100,00 (dois mil e cem reais). Entretanto,
“Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se, porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária
e multa, tornando, assim, inviável o seu levantamento.” (
TJMT,
Ap
169756/2016)
”
(N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
11
.
2023,
p
ublicado no DJE 30
.
11
.
2023)

Além disso, o sentenciante consignou que “
O valor da fiança prestada pelo acusado deverá ser utilizado para o pagamento da multa (CPP, art. 336). Havendo saldo remanescente, intime-se o processado, via DJE, para, em cinco dias, apresentar conta bancária. Transcorrido este prazo e não sendo apresentada a conta bancária, decreta-se, desde já, o perdimento em favor do Fundo Penitenciário, sendo que, em caso de não ser encontrado o CPF do acusado, proceda-se a doação para uma das instituições de cunho social cadastradas junto a este juízo. Expeça-se o alvará de liberação dos valores depositados procedendo-se sua devolução, mediante termo nos autos. Transcorrido o prazo recursal, quedando-se inerte seu destinatário, fica determinada a doação para uma das instituições de cunho social cadastrada junto a este juízo.”

E
,
com relação a
restituição de
bens e demais objetos
apreendidos
,
o prolator da sentença
condenatória destacou
que

“Havendo bens apreendidos proceda-se a sua restituição, devendo seu destinatário ser intimado para que manifeste seu interesse no prazo recursal desta sentença, findo o qual, não havendo solicitação da devolução, declara-se, desde já, o perdimento
destes,

que
devem ser encaminhados para a Diretoria do Fórum para a destinação adequada.
”

Todavia,
infere-se destes autos
,
que
não foi apreendido nenhum bem do
apelante, faltando-lhe, pois, interesse recursal sobre
esse tema
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Marcelo
Cochir
Vardasca
,

mantendo inalterad
o
o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024